Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. PROVA ORAL CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL E TESTEMINHAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. As teses defensivas não excluem a tipicidade ou a ilicitude das condutas do réu, devendo a condenação ser mantida em virtude do conjunto probatório produzido nos autos. Foi apurado que a vítima estava subjugada ao ser colocada ao chão pelo acusado e arrastada pelo quintal, na área externa da casa, o que fez com que os vizinhos visualizassem e chamassem a polícia.
3. A versão apresentada pelo réu, além isolada nos autos, procura inverter a realidade fática, valendo-se de alguns clichês para justificar a suposta reação violenta. Foi apurado que a vítima estava subjugada ao ser colocada ao chão pelo acusado e arrastada pelo quintal, na área externa da casa, o que fez com que os vizinhos visualizassem e chamassem a polícia.
3. Recurso não provido.